Tribunal: TJSP
Processo: 2158442-35.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação rescisória. Boituva. CPC, art. 966, VII. Ação civil pública ambiental. Assentamento Horto Bela Vista. Área de reserva legal. Ocupação irregular para pastagem de gado, com corte de espécies de árvores nativas, queimadas e supressão de sub-bosque. Recomposição. Prova nova. Infringência. – Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação rescisória. Boituva. CPC, art. 966, VII. Ação civil pública ambiental. Assentamento Horto Bela Vista. Área de reserva legal. Ocupação irregular para pastagem de gado, com corte de espécies de árvores nativas, queimadas e supressão de sub-bosque. Recomposição. Prova nova. Infringência. – Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição ou obscuridade; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento da omissão ou da contradição. Não é o caso dos autos, em que inexistem tais falhas; o embargante pretende, como fica claro de seus argumentos, novo julgamento do recurso; e para isso os embargos não se prestam. – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2158442-35.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Boituva, em que é embargante
OTAVIO LUIS LILISCHKIES DE CAMPOS, é embargado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial de
Câmaras de Direito Ambiental do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO AYROSA
(Presidente), RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO, MIGUEL PETRONI NETO,
ROBERTO MAIA, NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158442-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no ED-3.553/20
Embgos. Declar. no 2158442-35.2020/50000
Grupo Câmaras D. Ambiental
Embgte: Otávio Luis Lilischkies de Campos
Embgdo: Ministério Público
Origem: 2a Vara (Boituva) Proc. no 1002294-97.2016
Juiz: Heloisa Helena Franchi Nogueira Lucas

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Ação
rescisória.
Boituva. CPC, art. 966, VII. Ação civil pública ambiental.
Assentamento Horto Bela Vista. Área de reserva legal.
Ocupação irregular para pastagem de gado, com corte de
espécies de árvores nativas, queimadas e supressão de sub-
bosque. Recomposição. Prova nova. Infringência.
Os
embargos de declaração não visam à revisão do julgado,
mas à correção da omissão, contradição ou obscuridade;
poderão ter efeito modificativo quando a modificação for
decorrência necessária do saneamento da omissão ou da
contradição. Não é o caso dos autos, em que inexistem tais
falhas; o embargante pretende, como fica claro de seus
argumentos, novo julgamento do recurso; e para isso os
embargos não se prestam. Embargos rejeitados.
1.
O
Grupo
de
Câmaras
Ambientais,
por
unanimidade, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem
resolução do mérito, nos termos dos art. 330, III e 485, I do CPC (fls.
80/83).
Embarga o autor, aduzindo que o acórdão padece
de contradição, pois se verifica dos autos principais que não tinha
conhecimento do fato novo, uma vez que o documento não estava em seu
poder, e sim no poder da autoridade competente, que entregou apenas após
o findar do processo principal. Pede declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158442-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
2.
Infringência. Os embargos de declaração não
visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição ou
obscuridade; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for
decorrência necessária do saneamento da omissão, contradição ou
obscuridade. Não é o caso dos autos, em que inexistem tais falhas;.
O acórdão é claro em seus fundamento e
conclusões; o termo de vistoria ambiental no 10102016006278 foi
elaborado em 19-10-2016 pela Polícia Militar, antes da sentença proferida
na ação civil pública, e era de conhecimento do autor, que foi contatado à
época, deu a sua versão sobre a ocorrido e assinou o documento, logo não
se trata de prova nova para fins de ajuizamento da ação rescisória. O fato
de não estar na posse do documento não significa que o desconhecia,
bastando um mero pedido administrativo. E, ainda que se considerasse o
referido documento, a constatação de que havia desocupado a área em
19-10-2016 e o fato de se tratar ou não de área de preservação são
irrelevantes para a lide, uma vez que o dano ambiental data de 25-7-2014,
a própria inicial informa que o imóvel estava desocupado em 3-12-2014 e a
ação foi ajuizada por conta de dano ambiental promovido em área de
reserva legal do Assentamento Horto Bela Vista.
O embargante pretende como fica claro em suas
alegações, novo julgamento; não visa à correção do 'error in procedendo',
mas do 'error in judicando' e para isso os embargos não se prestam.
O voto é pela rejeição dos embargos.
TORRES DE CARVALHO
Relator